Tribunal: STF
Processo: ADI 2862
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS
   ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE
   ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001,
   CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA
   MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP
   N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002,
   177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE
   SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS
   SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Os atos normativos
   impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma
   contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade
   indireta.
2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica
   quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de
   inconstitucionalidade contra ato normativo secundário.
   Precedentes.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não
   conhecida.